Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. FURTO DE VEÍCULO NO INTERIOR DO ESTACIONAMENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPREGADO TERCEIRIZADO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORNECEDOR DO SERVIÇO. FALHA DO DEVER DE GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO ALHEIO AO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, I, do CPC.
2. A formalização de boletim de ocorrência acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos nele narrados, inclusive porque sujeita os noticiantes a eventual responsabilidade pelo crime de comunicação falsa de crime ou contravenção, previsto no art. 340 do Código Penal, cabendo à parte contrária produzir prova para afastar tal presunção.
3. Equiparam-se a consumidor todas as vítimas do evento danoso (art. 17 do CDC). Embora não seja consumidor direto, o autor teve sua moto furtada no estacionamento do supermercado, fato que o coloca como consumidor equiparado, tendo em vista que sofreu o prejuízo em face da falha na prestação de serviço da demandada. Precedente.
4. Configurada a relação de consumo, segundo o disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços por defeito do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, bastando que o prejudicado demonstre o liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado, o que restou comprovado nos autos.
4.2. Ao disponibilizar estacionamento privativo, cercado por grades, com portão e equipado com câmeras de circuito interno, a empresa tem o dever de guarda, vigilância e segurança com o fito de impedir dano ao consumidor. Logo, o furto da motocicleta configura falha na prestação do serviço, o que impõe o dever de indenizar. Precedentes.
4.3. Ausente a comprovação de qualquer hipótese que exclua a responsabilidade da empresa (caso fortuito/força maior ou fato exclusivo de terceiro), furto ocorrido em local sob a guarda e vigilância da empresa ré configura falha na prestação de serviço e impõe o pagamento de indenização ao consumidor.
4.4. Ainda, o dever de reparar está corroborado pela Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.
5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Precedentes.
5.2. As consequências do furto da motocicleta não chegaram ao ponto de atingir a honra objetiva dos autores, embora tenham gerado aborrecimento. Logo, o evento deve ser compreendido como mero dissabor do cotidiano, sem configurar dano moral.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada.